Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704817-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACONIAS CARVALHO MOREIRA AGRAVADO: LUCIANO BUENO FRANCO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça atinente ao preparo recursal ante a ausência de comprovação, mediante documentação idônea e atual, do alegado estado de hipossuficiência pelo agravante, apesar de concedido prazo específico para tanto. Ao agravante para proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. I. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora